Tribunal: TJES
Processo: 5006864-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006864-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MANOEL DE SOUZA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006864-38.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MANOEL DE SOUZA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR

J
UIZ DE DIREITO: DRA. HELOISA CARIELO

RELATOR: DES.
jorge Henrique Valle dos santos

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MANOEL DE SOUZA
,
eis que irresignado com a decisão proferida em sede de mandado de segurança em que figura como Impetrante, que negou seu pedido liminar em que visava que o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM –

se abstenha de realizar descontos em seu
s
proventos relativos ao Fundo de Proteção Social dos Militares - FPS – obrigação fruto da recente reforma da previdência, oriunda da Lei Federal 13.954/19 e da LCE 943/20.

Aduz,
em sum
a
,
o Recorrente, ser Policial Militar
e que os
desconto
s
da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS –
violam o
princípio da razoabilidade,
o
ato jurídico perfeito e
o
direito adquirido, afirmando que sua contribuição deve se regida pela lei vigente no momento de sua transferência para a inatividade,
ou seja, deve
permanece
r incidente a
regra anterior adotada (inciso II do art. 40 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004).
Alega
ser inconstitucional o artigo 25, da Lei Federal 13.954/19, por extrapolar a competência para normas gerais da União, quando estipula alíquota de 9,5% para os Militares dos Estados.

O recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo.

Em contrarrazões o
Estado do Espírito Santo e o
IPAJM aduz
em, em síntese,
que
a Emenda Constitucional

nº 103, de 12 de novembro de 2019, ampliou a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais. Na sequência, em 16 de dezembro de 2019, houve o advento da Lei Federal nº 13.954, que, dentre

outras providências, dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares e alterou o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, que reorganiza as Polícias Militares e os

Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal. Afirma que
as
regras
da
Lei Complementar

estadual nº 282/04, que rege o regime próprio de

previdência dos servidores estaduais, não se aplica aos policiais e bombeiros militares estaduais, dada a institucionalização do Sistema

de Proteção Social dos Militares das

Forças Armadas na Lei nº 13.957/19,
firmada no âmbito estadual pelo
Decreto-Lei nº 667/69,

ao que somam-se as regras de incidência de contribuição

previdenciária previstas no inciso II do art. 40, asseve
r
ando, assim, a

ausência do direito reclamado.

Eis o breve relato do aduzido.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MANOEL DE SOUZA
, eis que irresignado com a decisão proferida em sede de mandado de segurança em que figura como Impetrante, que negou seu pedido liminar em que visava que o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM –
se abstenha de realizar descontos em seus proventos relativos ao Fundo de Proteção Social dos Militares - FPS – obrigação fruto da recente reforma da previdência, oriunda da Lei Federal 13.954/19 e da LCE 943/20.

Aduz, em suma, o Recorrente, ser Policial Militar e que os descontos da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS – violam o princípio da razoabilidade, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, afirmando que sua contribuição deve se regida pela lei vigente no momento de sua transferência para a inatividade, ou seja, deve permanecer incidente a regra anterior adotada (inciso II do art. 40 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004). Alega ser inconstitucional o artigo 25, da Lei Federal 13.954/19, por extrapolar a competência para normas gerais da União, quando estipula alíquota de 9,5% para os Militares dos Estados.

O recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo.

Em contrarrazões o Estado do Espírito Santo e o IPAJM aduzem, em síntese, que a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, ampliou a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais. Na sequência, em 16 de dezembro de 2019, houve o advento da Lei Federal nº 13.954, que, dentre outras providências, dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares e alterou o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal. Afirma que as regras da Lei Complementar estadual nº 282/04, que rege o regime próprio de previdência dos servidores estaduais, não se aplica aos policiais e bombeiros militares estaduais, dada a institucionalização do Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas na Lei nº 13.957/19, firmada no âmbito estadual pelo Decreto-Lei nº 667/69, ao que somam-se as regras de incidência de contribuição previdenciária previstas no inciso II do art. 40, asseverando, assim, a ausência do direito reclamado.

Conforme afirmei em minha manifestação inicial nestes autos, o caso aqui vertido não é novo em nossa Câmara, que já teve a oportunidade de apreciar o mérito de agravos de instrumento outros, em casos muito próximos ao dos autos, que, em resumo, gravitava, igualmente, entorno da não incidência dos descontos no percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) dos proventos de Militar, a título de contribuição para o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS -, sob a arguição de ilegalidade.

Falo do agravo de instrumento nº 5001603-92.2021.8.08.0000, de minha relatoria, com destaque, também, para o agravo de instrumento nº 5001421-43.2020.8.08.0000, Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgados à unanimidade por esta Corte, negando pretensão similar à aqui vertida, realidade que tenho como obstaculizante da concessão liminar postulada nesta oportunidade, em atenção à jurisprudência desta Terceira Câmara, cuja exegese, a princípio, comungo, a se fazer incidente na hipótese concreta.

Diz a ementa dos julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - FPS. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. EC 103/19, LEI FEDERAL 13.954/19, LCE 943/20. CRIAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.

1) Ausência de probabilidade do direito alegado, tomando em consideração que as disposições da Lei Complementar nº 282/04 – não mais se aplicam aos servidores Militares, a inviabilizar, a princípio, que suas disposições sejam estendidas aos integrantes da carreira militar, sob pena de confronto direto com o disposto no art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 667/69, segundo as alterações empreendidas pela Lei nº 13.954/19. Precedentes desta Corte.

2) Sobre a inconstitucionalidade do artigo 25, da Lei Federal 13.954/19, especificamente no ponto em que estipula alíquota de contribuição para servidores estaduais, ainda que aparentemente tenha o STF reconhecido a inconstitucionalidade de tal previsão por ofensa aos limites da competência para dispor de normas gerais assegurada à União, em um primeiro momento parece-me que tal reconhecimento mostra-se desinfluente para o caso dos autos, quando a Lei Complementar Estadual 943/20, expressamente dispõe sobre a alíquota a se fazer incidente, superando, assim, a dita previsão inconstitucional da Lei Federal.

3) Recurso conhecido e não provido.

(TJES- AI Nº 5001603-92.2021.8.08.0000, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, JULGADO EM 05/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/19. CRIAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, AGORA RESTRITO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. INEXISTÊNCIA DE IMUNIDADE PARA MILITARES PORTADORES DE DOENÇA INCAPACITANTE.

1) A Emenda Constitucional nº 103/19 implementou substanciais modificações no sistema de previdência social brasileiro, dentre as quais se destacou a revogação da imunidade de contribuição previdenciária outrora garantida aos portadores de doença incapacitante, que constava do art. 40, §21, da CF/88.

2) Em âmbito estadual (para os segurados obrigatórios do Regime Próprio de Previdência do ES) continua a viger semelhante previsão de imunidade, no art. 40, §3º, da Lei Complementar nº 282/04. Sucede que o referenciado dispositivo da norma estadual – que foi, sim, durante anos, aplicado também em prol dos militares – já não pode reger a situação jurídica dos integrantes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por expressa determinação legal.
A Reforma da Previdência, especificamente no que toca às Forças Armadas e aos Militares, trouxe profundas modificações, estabelecendo
(a)
que a eles não se aplica a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos,
(b)
mas as disposições específicas do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados.
(c)
Por seu turno, o Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados é regulado por lei específica de cada ente federativo,
in casu
, pela Lei Complementar Estadual nº 943/20, que estabeleceu seu modelo particular de gestão.

(d)
Para suportar esse Sistema próprio de Proteção Social, instituiu-se, pois, a incidência da contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

3) A esta altura, resta evidente que as disposições da Lei Complementar nº 282/04 – especificamente as de seu art. 40, §3º – têm aplicação restrita aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, de modo que
não há como estender benefício que nela consta aos integrantes da carreira militar, sob pena de afronta a expressa dicção do art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 667/69 (com redação dada pela Lei nº 13.954/20).

4) Recurso da autarquia previdenciária conhecido e provido.

(TJES - AI N.º 5001421-43.2020.8.08.0000, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, JULGADO EM 15/09/2020)

Assim, é preciso ponderar a ausência de probabilidade do direito alegado, tomando em consideração que as disposições da Lei Complementar nº 282/04 – não mais se aplicam aos servidores Militares, a inviabilizar, a princípio, que suas disposições sejam estendidas aos integrantes da carreira militar, sob pena de confronto direto com o disposto no art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 667/69, segundo as alterações empreendidas pela Lei nº 13.954/19.

Veja-se que o Decreto-Lei 667/69, alterado pela citada Lei Federal 13.954/19, em seu artigo 24-C é assente:

Art. 24-C. Incide contribuição sobre
a totalidade da remuneração dos militares dos Estados
, do Distrito Federal e dos Territórios,
ativos ou inativos
, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

Nesse sentido, a Lei Complementa Estadual nº 954/20 deixou expresso que:

Art. 12. Aplica-se o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 02 de julho de 1969,
aos militares estaduais
, ativos e inativos,
e aos seus pensionistas.

Acresço, como o fez a Desª. Eliana em seu judicioso voto, “
que o excelso Supremo Tribunal Federal já assinalou que “Compete aos Estados-membros dispor sobre os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, inclusive quanto aos direitos previdenciários”
(
RE 610.290
, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 25-6-2013, 2ª T,
DJE
de 15-8-2013), bem como reverberou a “
Ausência de norma de imunidade tributária absoluta que assegure aos [interessados] o direito adquirido de não se sujeitarem à contribuição previ
denciária” (
Rcl 4.486 MC-AgR
, rel. min. Cármen Lúcia, j. 28-8-2008, P,
DJE
de 26-9-2008
).
”

Por fim, sobre a aludida inconstitucionalidade do artigo 25, da Lei Federal 13.954/19, especificamente no ponto em que estipula alíquota de contribuição para servidores estaduais, ainda que aparentemente tenha o STF reconhecido a inconstitucionalidade de tal previsão por ofensa aos limites da competência para dispor de normas gerais assegurada à União, em um primeiro momento parece-me que tal reconhecimento mostra-se desinfluente para o caso dos autos, quando a Lei Complementar Estadual 943/20, expressamente dispõe sobre a alíquota a se fazer incidente, superando, assim, a dita previsão inconstitucional da Lei Federal.

Assim, por não ver, tal como o Juízo
a quo,
a probabilidade do direito alegado, inviável se torna o deferimento do pleito liminar, razão pela qual,
conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - FPS. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. EC 103/19, LEI FEDERAL 13.954/19, LCE 943/20. CRIAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.

1) Ausência de probabilidade do direito alegado, tomando em consideração que as disposições da Lei Complementar nº 282/04 – não mais se aplicam aos servidores Militares, a inviabilizar, a princípio, que suas disposições sejam estendidas aos integrantes da carreira militar, sob pena de confronto direto com o disposto no art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 667/69, segundo as alterações empreendidas pela Lei nº 13.954/19. Precedentes desta Corte.

2) Sobre a inconstitucionalidade do artigo 25, da Lei Federal 13.954/19, especificamente no ponto em que estipula alíquota de contribuição para servidores estaduais, ainda que aparentemente tenha o STF reconhecido a inconstitucionalidade de tal previsão por ofensa aos limites da competência para dispor de normas gerais assegurada à União, em um primeiro momento parece-me que tal reconhecimento mostra-se desinfluente para o caso dos autos, quando a Lei Complementar Estadual 943/20, expressamente dispõe sobre a alíquota a se fazer incidente, superando, assim, a dita previsão inconstitucional da Lei Federal.

3) Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.